Tribunal: TJDFT
Processo: 0705442-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
3. O art. 1.025 do CPC consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.